Tribunal: TJBA
Processo: 8062056-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062056-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATO CONSTRITIVO SUBMETIDO À COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada por empresa em recuperação judicial, no curso de execução fiscal promovida pelo Município de Glória, visando à cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal, diante de alegações de nulidade formal e prescrição;

(ii) saber se os atos constritivos determinados pelo juízo da execução fiscal devem ser suspensos por força da recuperação judicial da agravante e da alegada incompetência do município para instituir a TFF, conforme o Tema 919 do STF.

III. Razões de decidir

3. A certidão de dívida ativa goza de presunção de legitimidade e sua impugnação por nulidades formais demanda dilação probatória, o que é incabível em sede de exceção de pré-executividade.

4. A recuperação judicial não impede a prática de atos constritivos em sede de execução fiscal, mas exige a cooperação do juízo da recuperação para eventual substituição ou controle dos atos, conforme art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

5. A aplicação imediata do Tema 919 do STF exige exame aprofundado sobre a natureza da exação e da atuação municipal, o que não é cabível na via estreita da exceção de pré-executividade.

6. Inexistindo ilegalidade na decisão que determina o prosseguimento da execução, deve ser mantida a decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
: "A exceção de pré-executividade não se presta à desconstituição da presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa quando a matéria alegada exige dilação probatória. Atos constritivos em execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial devem observar o regime de cooperação jurisdicional."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 77 e 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; CPC, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Seção, j. 22.04.2009; STJ, AgInt no CC 172.416/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 09.12.2020; STF, RE 776.594/SP-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 25.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº
8062056-78.2024.8.05.0000
,

figurando como agravante

OI S.A.
e
como a
gravado
MUNICIPIO DE GLORIA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.